Tribunal: STF
Processo: HC 260302
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



HABEAS CORPUS. MOEDA FALSA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública da União, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no AREsp nº 2.621.476/SP (e-doc. 2, p. 44).  



    2. Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do delito previsto no art. 289, §1º, do Código Penal (moeda falsa). Segundo a denúncia, em revista pessoal realizada em 22/12/2019, policiais teriam encontrado em seu poder duas cédulas de papel-moeda falsas, de vinte reais.  



    3. O Juízo de primeiro grau condenou o paciente à pena de 3 anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, além do pagamento de 10 dias-multa.



    4. O Tribunal Regional Federal da 3ª Região deu parcial provimento ao recurso da defesa para conceder a assistência judiciária gratuita e, de ofício, reduziu a prestação pecuniária, mantendo os demais termos da condenação.



    5. Interposto recurso especial pela defesa, foi inadmitido pelo Vice-Presidente do TRF-3. No STJ, o Ministro Relator conheceu do agravo para não conhecer do especial. Seguiu-se o protocolo do citado agravo regimental de que resultou o ato ora recorrido.  



    6. No presente writ, a Defensoria Pública sustenta que a condenação está assentada em prova contaminada, em razão da quebra da cadeia de custódia das cédulas apreendidas. Argumenta que o material foi guardado no porta-luvas da viatura policial, sem lacre ou qualquer providência de acautelamento, sendo encaminhado à delegacia apenas posteriormente, em afronta aos arts. 157, 158-A e 158-B do Código de Processo Penal. 



    7. Busca o reconhecimento da ilicitude da prova.



    É o relatório.  



    Decido.  



    8. O Superior Tribunal de Justiça, no acórdão impugnado, a partir dos pronunciamentos das instâncias ordinárias, assentou que não se verificou a alegada quebra da cadeia de custódia, destacando trecho no qual revelado que as cédulas apreendidas permaneceram sob a guarda dos policiais até a entrega na delegacia. Destacou que a pretensão recursal, ao alegar violação dos arts. 157, 158-A e 158-B do Código de Processo Penal, demandaria reexame do conjunto fático-probatório, o que é inviável em sede de recurso especial, em razão do óbice da Súmula 7 daquela Corte. Eis o teor do julgado:



    “No caso dos autos, o recurso especial tem como objetivo a reforma do acórdão ante o reconhecimento de nulidade das provas, razão de se invocar violação dos arts. 157, 158-A e 158-B do Código de Processo Penal, ao argumento da quebra da cadeia de custódia.



    A pretensão, contudo, não se resume à mera aplicação do direito aos aspectos fáticos delineados no acórdão recorrido, pois o acolhimento do recurso especial dependeria de reanálise do conjunto fático-probatório dos autos, providência incabível, considerando a fundamentação do Tribunal de Justiça assim posta (fls. 643-644, grifo próprio): 



    A defesa alega nulidade pela quebra da cadeia de custódia, pois houve desconformidade entre o procedimento usado na coleta e no acondicionamento das cédulas falsas supostamente apreendidas com o apelante e o modelo previsto no art. 158 e seguintes do Código de Processo Penal. 



    Conforme os depoimentos judiciais dos policiais, após ter sido constatada a possibilidade de haver moeda falsa em posse do réu, a carteira permaneceu o tempo todo com os policiais e em local visível no interior da viatura, sendo, conforme os depoimentos dos policiais testemunhas, o procedimento padrão adotado pela polícia, que é entregar os objetos apreendidos diretamente na delegacia, local onde é elaborado o boletim de ocorrência e lacração dos objetos, com a presença do Delegado de Polícia. 



    Portanto, não se verifica a alegada quebra de cadeia de custódia, uma vez que a apreensão das cédulas falsas ocorreu em conformidade com o padrão adotado pela polícia e os objetos apreendidos não saíram da custódia dos policiais que participaram da ocorrência. 



    Conforme indicado, constata-se que o Tribunal de origem, amparado pelo acervo fático-probatório presente nos autos, concluiu que não se verificou a quebra da cadeia de custódia no caso concreto. 



    (...)



    O acolhimento da tese recursal, em suma, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, assim como a alteração das premissas estabelecidas pelo acórdão recorrido, o que é inviável no recurso especial, conforme esclarecido na Súmula n. 7 do STJ." (e-doc. 2, p. 44-49; grifos nossos). 



    9. Tendo em vista os arts. 158-A e seguintes do Código de Processo Penal, observa-se que, por meio de um procedimento formal e técnico, garante-se que a evidência ou vestígio prossiga durante a investigação e instrução criminal sem qualquer interferência externa capaz de macular sua integridade e colocar em risco a licitude da prova. Em outras palavras, a cadeia de custódia visa assegurar a idoneidade da prova.1 A configuração de comprometimento da cadeia de custódia pressupõe a existência de irregularidades no procedimento de colheita e conservação da prova, o que deve estar devidamente demonstrado.



    10. Conclui-se, no caso, nos limites cognitivos próprios da ação de habeas corpus, que não existem evidências que sugiram violação na cadeia de custódia. Isso porque, conforme se observa no ato apontado como coator, “a apreensão das cédulas falsas ocorreu em conformidade com o padrão adotado pela polícia e os objetos apreendidos não saíram da custódia dos policiais que participaram da ocorrência.” Houve o estabelecimento de procedimento regrado, permitindo-se a posterior verificação e o contraditório em juízo, no curso da instrução criminal.



    11. Ademais, a matéria articulada não é passível de ser analisada com profundidade no âmbito da via estreita do habeas corpus, já que eventual acolhimento da tese de quebra da cadeia de custódia demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório. Nesse sentido, exemplificativamente, cito os seguintes precedentes, representativos da jurisprudência do STF:



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA. NECESSÁRIO REEXAME DE CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ocorrência de quebra de cadeia de custódia da prova –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 2. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 213.264-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 02/06/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. VIA INADEQUADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 231.635-AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 02/10/2023, p. 09/10/2023).



    “Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Corrupção passiva. Alegação de nulidade. Fatos e provas. Ausência de ilegalidade flagrante. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que se os temas versados na impetração ‘não foram examinados no ato coator não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências’ (HC 212.933-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Precedentes: HC 213.208-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 212.535-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes. 2. Hipótese em que eventual acolhimento da tese de nulidade, em razão da quebra da cadeia de custódia, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável em habeas corpus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 222.054-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 22/02/2023, p. 24/02/2023; grifos nossos).



    12. Por certo, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “[a] ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento.“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).  



    13. Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator




1  BARROSO, Darlan. Lei Anticrime Comentada (13.964/2019). SRV Editora LTDA, 2020. E-book. ISBN 9786555591897. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786555591897/. Acesso em: 10 mai. 2024.